Tribunal: TJDFT
Processo: 0746156-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AgExPE 0746156-38.2020.8.07.0000 Agravante: SEBASTIAO GINUINO JUNIOR Agravado: MPDFT Relator: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Indefiro o pedido da defesa constante do ID 22032386, haja vista a exiguidade do prazo, ante a iminência do encerramento do expediente judiciário de 2020 e, considerando ainda, que não se trata de medida urgente. Ademais, já houve a oportuna inclusão do feito para sessão de julgamento em fevereiro/2021 (art. 220, do CPC e Portaria Conjunta 138, de 17/12/2018, TJDFT). Intime-se.